Tribunal: TJDFT
Processo: 0741623-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741623-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONEIDE DA SILVA AMORIM AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVONEIDE DA SILVA AMORIM, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, em ação de cobrança proposta em seu desfavor pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “(...) Quanto ao pedido de produção de outras provas, além das já constantes dos autos, anoto que são desnecessárias ao esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que o conjunto fático-probatório carreado aos autos contém extensa documentação capaz de formar a convicção para o deslinde da questão, afigurando-se inteiramente irrelevante para o equacionamento do conflito a produção de provas orais, razão pela qual indefiro o pedido de prova pericial. Diante disso, INDEFIRO o pedido de produção de provas.” Em suas razões recursais, defende que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de produção de provas, incorreu em um equívoco que compromete a compreensão exata da controvérsia. Aduz que o indeferimento da prova requerida representa uma ofensa ao pleno exercício do contraditório. Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o agravante se insurge em face da decisão que indeferiu seu pedido de produção de provas. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são consideradas taxativas. Nesse contexto, verifica-se do comando normativo citado acima que a decisão que determina a produção de provas não é recorrível via agravo de instrumento, por não se enquadrar dentre as hipóteses legais previstas no artigo. Dessa forma, por ausência de previsão legal, afere-se que o presente agravo, cujo objeto é a não apresentação das provas requisitadas pelo juízo a quo, não deve ser conhecido. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não há qualquer urgência no pleito recursal para justificar a mitigação do rol previsto em lei, uma vez que, em caso de não produção das provas requeridas, a questão poderá ser analisada em preliminar de apelação (caso haja a procedência dos pedidos iniciais), sem qualquer perecimento do direito. Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2024 19:09:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora